Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o autor pleiteou o reconhecimento do preenchimento dos requisitos alusivos à aposentadoria especial e a concessão de abono de permanência.
2. A Constituição Federal prevê, por meio de norma de eficácia limitada, o direito do servidor público à aposentadoria especial, nos casos de exercício de atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado no 33 de sua Súmula Vinculante, autorizou a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei no 8.213/1991 aos servidores públicos.
4. No caso em análise ficou devidamente demonstrado que o autor exerceu, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o cargo de médico, com exposição a agentes biológicos nocivos durante o período de 25 (vinte e cinco) anos, preenchendo os requisitos alusivos à aposentadoria especial.
5. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, corresponde à parcela de natureza indenizatória paga ao servidor público que opte por permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária.
6. O servidor público que preenche os requisitos referentes à aposentadoria especial, mas optar por permanecer em exercício tem legítima pretensão à concessão de abono de permanência. Tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Remessa necessária não acolhida.